Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-25.2018.8.11.0098
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. JUNTADA DE TED COM ENVIO DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA E FATURAS COM REGISTRO DE SAQUE. VÁRIAS RELAÇÕES ENTABULADAS COM A ENTIDADE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DISCUTIDA NOS AUTOS E REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NATUREZAS DISTINTAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
Pretensão Recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de (i) declaração de inexistência de relação contratual referente aos descontos realizados; (ii) a restituição dos respectivos valores, no valor total de R$ 749,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, e; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal.
Ação declaratória de inexistência de débito cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos junto ao benefício de aposentadoria referentes a um cartão de crédito, no bojo da qual é negada a contratação.
Em contestação, a recorrida informa que os débitos são oriundos da contratação de cartão de crédito, o qual houve uma reserva de margem consignável, juntando dois comprovantes de TED realizado para conta bancária da recorrente e faturas com registro de saque e sem registro de utilização.
Ausência de apresentação de contrato legitimador dos descontos realizados diretamente na aposentadoria da recorrente na modalidade discutida, eis que a recorrente reconhece que possui empréstimos junto a instituição, sendo insuficientes os TED’s.
Não havendo comprovação da contratação na modalidade em exame, a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.
A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
A situação se particulariza na descrição dos fatos, em face da natureza do crédito que incide os descontos (aposentadoria), elemento que indica excepcionalidade a temperar o referido entendimento e enveredar no campo dos danos morais.
Acompanho o entendimento vencedor pela configuração de danos morais no caso em apreço.
“Precedente”: “Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral”. N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020.
Dever de restituir os valores cobrados indevidamente. Aplicabilidade do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, por deixar de observar a nova pactuação, razão pela qual a indigitada quantia fora deduzida de forma ilegítima.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença (i) declarar a inexistência de relação contratual referente aos descontos sub judice; (ii) a restituição dos valores descontados no valor total de R$ 749,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, e; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA JOSE DE JESUS NETO - CPF: 777.434.401-25 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020